Tribunal: STF
Processo: HC 264146
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.930.670/SE, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Pelo que se depreende, a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe deu provimento ao apelo defensivo para absolver a paciente. 



    O Ministério Público, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para dar provimento ao apelo especial, “a fim de restabelecer integralmente a sentença condenatória”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DO CRIME POR OMISSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A moldura fática extraída da sentença e do acórdão evidencia que a agravante, mesmo após tomar conhecimento da prática de conjunção carnal entre o corréu e sua filha, menor de 14 anos, nada fez para evitar a repetição dos abusos, circunstância que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, caracteriza a prática do crime por omissão. Precedente. 



    2. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que "o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime" (REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI), posicionamento que foi consolidado no enunciado da Súmula n. 593 do STJ. 



    3. Agravo não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: “a paciente não incorre para o crime previsto no art. 217-A c/c art. 13, parágrafo 2° do CP, uma vez que não há que se falar em omissão, nem em caracterização do crime de estupro de vulnerável”. Requer, assim, a concessão da ordem para absolver a paciente.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Juízo de origem, restabeleceu a condenação da paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob os seguintes fundamentos: 



    Extrai-se dos autos que os réus W. do N. S. e C. M. dos S. foram condenados, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incursos, respectivamente, nas sanções do art. 217-A, caput, do Código Penal, e do art. 217-A, c/c art. 13, § 2º, "a", do Código Penal, sob a seguinte motivação (fls. 265-270, grifei):



    [...] o crime de estupro de vulnerável independe do consentimento da vítima, já que o tipo penal do artigo 217, do Código Penal, estabeleceu a presunção absoluta de vulnerabilidade do menor de 14 (quatorze) anos, independendo da violência e grave ameaça previstas no artigo 213, do mesmo diploma legal. 



    Portanto, vê-se que o acusado, ainda que tivesse tido o consentimento da vítima, subsumiu sua conduta a norma penal incriminadora do artigo 217-A, do Estatuto Repressivo, já que a vítima possuía 13 (treze) anos quando a prática delitiva teve início. O Superior Tribunal de Justiça editou a seguinte súmula: [...].



    Ressalte-se, uma vez mais, que as declarações colhidas em juízo apontam, de maneira uníssona, que os fatos ocorreram da maneira descrita na denúncia, restando evidenciada a prática do crime de estupro de vulnerável, na medida em que é inegável a ocorrência de prática de atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima. 



    No tocante à genitora da vítima, razão assiste ao Parquet uma vez que sua conduta classifica-se como uma omissão imprópria, penalmente relevante. Explico. Sobre o delito de estupro de vulnerável por omissão imprópria, entendo restar comprovado, em análise do acervo probatório, possível concluir pela ausência de qualquer iniciativa por parte da genitora, no intuito de evitar o crime, tendo em vista o dever legal a esta atribuído. 



    A acusada, na posição de garantidora, por ser mãe da vítima, tinha o dever legal de evitar a prática dos abusos sexuais cometidos pelo denunciado contra sua filha e nada fez. Ao contrário. Mesmo sabendo das relações sexuais praticadas por eles, aceitou a oferta de dinheiro do réu e somente levou o caso às autoridades competentes porque não houve o pagamento do valor acordado, conforme narrado em sede policial e confirmado pela vítima em juízo.



    A acusada, na condição de mãe da vítima, ou seja, de garantidora, tinha o dever legal de impedir que o resultado se produzisse (artigo 13, § 2º, alínea a do CP), de forma que a sua omissão (classificada como imprópria, já que tinha o dever legal de evitar os estupros praticados pelo corréu contra sua filha, de apenas 13 anos de idade) faz com que a ré seja condenada pelo próprio delito de estupro de vulnerável, porquanto presente o nexo de evitação entre a omissão da agente e o resultado produzido.



    [...]



    No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.480.881/PI, de minha relatoria, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. A orientação assentada naquela oportunidade é clara: [...]. A matéria foi, inclusive, sumulada no teor do Enunciado n. 593 do STJ:



    O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.



    [...]



    Além disso, a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias permite constatar que a mãe da ofendida, mesmo após tomar conhecimento da prática de conjunção carnal entre esta e o corréu, nada fez para evitar a repetição dos abusos.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal (estupro de vulnerável), o que teria o condão de levar à absolvição, não é essa a conclusão que se extrai das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, as quais evidenciaram, com arrimo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, “presente o nexo de evitação entre a omissão da agente e o resultado”, típico do delito em questão (art. 217-A c/c art. 13, § 2º, “a”, do Código Penal).



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Além disso, é firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou a sua experiência anterior não elidem a presunção de violência caracterizadora do crime de estupro” (HC 119091, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013).



    A esse propósito, o Ministro CRISTIANO ZANIN, no julgamento do HC 232233 AgR (Primeira Turma, DJe de 10/11/2023), destacou: 



    [...] eventual relacionamento amoroso do paciente com a vítima, como alega a defesa, inclusive com a prática de relações sexuais, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí porque é irrelevante, no caso, que tenha havido o consentimento da vítima e/ou da sua família. 



    [...] a pretensão da defesa vai de encontro com a necessidade de o Estado garantir integral proteção à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, conforme estabelecem o art. 227, caput, combinado com o § 4º, da Constituição Federal e preceitua o art. 34, b, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução n. 44/25 da ONU, em 20/11/1989, e internalizada no ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo n. 28/1990.



    No mesmo sentido: HC 124830 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/5/2017; HC 220606 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/11/2022; HC 213605 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/11/2022; RHC 192485 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2021; HC 122945, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/5/2017.



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a impetração não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente